Tribunal: TJDFT
Processo: 0761034-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. IPTU – CADASTRO DE IMÓVEL IRREGULAR – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE OU OCUPAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A tramitação processual transcorreu na mais absoluta legalidade, com respeito ao contraditório e ampla defesa. As supostas violações ao art. 30 da Lei no 9.099/95 e art. 366 do CPC não ocorreram, porque o juízo agiu conforme os desígnios legais, de busca da composição entre as partes, como previsto no § 3o, do art. 3o do CPC e no art. 2o da Lei no 9.099/95. Aliás, pela simples leitura dos despachos e decisão proferidos após a apresentação da réplica, verifica-se a clara intenção do Juízo em obter uma solução conciliada para a questão, pois sempre direcionada a obtenção do cadastramento de IPTU pretendido e respeitando o contraditório e ampla defesa. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente seu pedido inicial, para que o Distrito Federal fosse condenado a “realizar o cadastro do imóvel pertencente ao autor localizado na SMLN, condomínio Prive do Lago Norte 1, quadra 01, conjunto I, lote 29, Lago Norte, Brasília-DF, sob pena de multa diária”.
3. Nos termos do art. 32 do CTN, o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil.
4. Em que pese a assertividade da parte autora e recorrente, não ficou demonstrado nos autos a sua efetiva posse, ou detenção do bem sobre o qual pretende que seja vinculado através da cobrança do IPTU, pois como corretamente foi destacado na sentença, a “documentação juntada pelo autor sequer comprova posse, uma vez que se trata de fato jurídico e necessita de demonstração efetiva no plano prático, não apenas presumido, por força dos seus lindes jurídicos, especialmente em relação a imóvel em que não se tem certeza, alguma, se situado em terras públicas ou particulares”.
5. Dos documentos juntados aos autos pela parte autora, observa-se que não há demonstração da posse efetiva, nem da cadeia dominial, pois a escritura pública de sobrepartilha dos bens deixados pelo genitor da parte autora, foi realizada por declaração no 4o Ofício de Notas, sem que tenha sido trazido aos autos sequer a tal declaração expedida pelo Condomínio Privê Lago Norte I, sobre direitos aquisitivos que recairiam sobre o imóvel indicado, pendente de escritura e registro, lá mencionada (ID 35729543 – pág. 2), pois a atual declaração do Condomínio Prive Lago Norte I, não indica o suposto possuidor do lote, apenas que as taxas condominiais estão pagas (ID 35729548).
6. O “Pedido de Cadastramento” no Condomínio Privê Lago Norte I, firmado pelo pai da parte autora, que aparentemente justificaria a declaração de sobrepartilha dos bens, é apenas uma autodeclaração que supostamente informa a intenção de se apropriar de terreno, que seria da área técnica do condomínio, mas que não tem demonstração de direcionamento de entrega, quer seja para o próprio condomínio, quer seja para algum órgão administrativo, pois não consta qualquer pessoa como a tendo recebido – aparentemente, um documento para si mesmo (ID 35729546). Além disso, a “Declaração de Situação”, emitida pela CAESB, informa que a ligação de água está ativa no imóvel em questão, mas também não indica quem é o responsável pelo pagamento.
7. O juízo na origem intentou conseguir uma pacificação através da composição entre as partes, que foi ferozmente rechaçada, inclusive pelo reconhecimento que os documentos indicados seriam difíceis de serem obtidos. No entanto, os documentos juntados aos autos não comprovam a posse, ou detenção do imóvel, como pretendido, deixando a parte de cumprir com seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC.
8. Por fim, consoante previsto no § 2o do art. 78 do CPC, risquem-se dos autos a expressão ofensiva constante da petição de ID 120725539 de origem (atual ID 35730134), como requerido pela Procuradora do Distrito Federal nas contrarrazões apresentadas.
9. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.